Tribunal: TJES
Processo: 0024564-07.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024564-07.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCIANA BERGER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica em face de acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a condenação ao pagamento de danos materiais de R$ 41.851,85 e danos morais de R$ 5.000,00, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica a estabelecimento comercial da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre dispositivos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e da Lei nº 8.987/1995, bem como se houve ausência de enfrentamento das alegações da concessionária quanto à legalidade da suspensão do fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm a finalidade de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos essenciais da controvérsia, consignando que a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi indevida, à vista do parecer técnico favorável emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar, que atestou a regularidade da instalação.

5. A decisão embargada analisou a responsabilidade da concessionária pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora, ressaltando a ilegalidade da manutenção da interrupção mesmo diante de decisão liminar que determinava o restabelecimento do serviço.

6. A alegação de omissão quanto ao art. 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL não procede, pois tal matéria não integrou a controvérsia nos autos, sendo irrelevante para a solução do caso.

7. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente de forma fundamentada os argumentos centrais da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. As alegações da embargante demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a decisão enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia.

3. A suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica, ainda que alegada como amparada em norma administrativa, gera responsabilidade civil da concessionária quando não demonstrada a regularidade do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 175; Lei nº 8.987/1995; CPC/2015, art. 1.022; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 130, III, 142, § 1º, e 171, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024564-07.2017.8.08.0048

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: LUCIANA BERGER

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão do Acórdão de Id 13026927, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora Embargante, conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de tutela provisória cautelar antecedente, condenou a concessionária ao pagamento de danos materiais de R$41.851,85 e danos morais de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve indenizar a consumidora por danos materiais e morais decorrentes da suspensão indevida do serviço; e (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica pela concessionária foi indevida, pois a unidade consumidora da apelada estava regularmente instalada e isolada, conforme parecer do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

4. A interrupção indevida do serviço ocorreu entre os dias 10/10/2017 e 29/12/2017, em desrespeito à decisão liminar que determinava o restabelecimento do fornecimento de energia no prazo de 24 horas.

5. A suspensão afetou estabelecimento comercial da apelada, ocasionando danos materiais comprovados, como gastos com aluguel de gerador, aquisição de combustível, substituição de mercadorias e reparos elétricos, totalizando R$41.851,85.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do abalo moral.

7. O valor de R$5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Nas razões de Id 13215071, a concessionária de energia elétrica sustenta a ocorrência de omissão no julgado à medida que deixou de observar as normas dispostas na Resolução 414/2010 da Aneel, sobretudo o inciso III do art. 130, em desrespeito ao disposto na Lei n. 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, bem como que a suspensão no fornecimento de energia elétrica se deu de forma legal.

De início, insta frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material,
não tendo o condão de renovar discussão
acerca do que já foi decidido nos autos.

Da leitura do Acórdão recorrido, observa-se que não há que se falar nos referidos vícios.

Isto porque a declaração da nulidade do débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ocorreu em virtude do parecer emitido de forma favorável à consumidora pelo Corpo de Bombeiros, que comprovou que a suspensão do fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária se deu de forma ilegal, como bem fundamentado no r.
decisum
:

No entanto, da análise dos autos, verifica-se que razão não assiste à empresa Apelante. Isto porque, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo emitiu parecer (fl. 248) em que esclarece que a instalação da Apelada, “
para efeito de vistoria do CBMES se encontra isolada, não tendo obrigatoriedade de ter o seu padrão elétrico em conjunto com a edificação vizinha
”.

Desse modo, a concessionária manteve o fornecimento de energia elétrica ilegalmente suspenso entre os dias 10/10/2017 e 29/12/2017, a despeito da decisão liminar de fl. 132, proferida em 09/11/2017, que determinou que o serviço fosse restabelecido no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Ocorre que a unidade de consumo indevidamente desligada situa-se em estabelecimento comercial de fornecimento de alimentos, de propriedade da parte Apelada, em que haviam produtos altamente perecíveis. Por conseguinte, fez-se necessário o aluguel de gerador elétrico, bem como a aquisição de combustível para o funcionamento do aparelho e, ainda, mão de obra para executar serviço referente à pane elétrica que ocasionou a queima de aparelhos e sistema elétrico do estabelecimento, aquisição de novas mercadorias, entre outros serviços dispostos nos documentos de fls. 302/349, que ocasionaram, ao todo, prejuízo à consumidora no importe de R$41.851,85 (quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Assim, a manutenção da indenização por danos materiais em R$41.851,85 (quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos) é medida que se impõe.

Assim, verifica-se que não observou a concessionária o procedimento devido para suspensão do fornecimento de energia elétrica, uma vez que esta foi motivada pela suposta necessidade de correção na unidade consumidora, nos termos dos arts. 142, §1º e 171, inciso II, ambos da Resolução 414/2010 da Aneel. Ocorre que, conforme demonstrado, não havia qualquer correção a ser feita pela ora Embargada.

Ressalta-se que, embora a Embargante alegue existência de omissão acerca do art. 130 da referida resolução, que dispõe sobre o direito de apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados pela concessionária, tem-se que tal matéria sequer foi objeto de discussão nos autos.

Desta forma, apesar de alegar a existência de omissão, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração.

Quanto à pretensão relativa à manifestação expressa acerca de dispositivos legais, há que se dizer que inexiste necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.